Tribunal: STF
Processo: ARE 1385678
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO NA VIA JUDICIAL. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO POR MEIO DE PRECATÓRIO OU REQUIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER PARCIALMENTE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. JULGAMENTO DO RE 574.706-PR. TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A decisão ora agravada, prolatada em consonância com o permissivo legal, encontra-se supedaneada em jurisprudência consolidada do E. Supremo Tribunal Federal, inclusive quanto aos pontos impugnados no presente recurso.



    2. Afigura-se, na espécie, desnecessário aguardar-se a publicação do acórdão resultante dos embargos de declaração, ou a finalização do julgamento, do RE nº 574.706-PR para a aplicação do entendimento sedimentado em sede de repercussão geral, como alegado pela União. A publicação da respectiva ata de julgamento, ocorrida em 20/03/2017 (DJe nº 53) supre tal providência, conforme previsão expressa do art. 1.035, § 11, do CPC/2015, bem como os embargos de declaração opostos no RE nº 574.706-PR não foi dotado de efeito suspensivo. Deste modo, ainda que venha a ser dada modulação dos efeitos da decisão proferida no RE nº 574.706-PR, neste momento não se pode admitir decisão de tribunal que contradiga a pronunciamentos emanados em sede de repercussão geral.



    3. No tocante a ADC nº 18, que discute o tema, encontra-se ainda pendente de julgamento, não é demais renovar aqui que a última prorrogação da eficácia da liminar que suspendeu o julgamento das ações concernentes à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS expirou em outubro/2010.



    4. O Plenário do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 574.706-PR, publicado em 02.10.2017, por maioria e nos termos do voto da Relatora, Ministra Cármen Lúcia (Presidente), apreciando o tema 69 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins’.



    5. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida.



    6. Agravo interno desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, LIV e LV; 93, IX; 100 e 195, I, b, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inicialmente determinou a devolução dos autos à Turma julgadora para a adequação do acórdão ao quanto decido por esta Corte no julgamento do RE 574.706-ED, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/8/2021, Tema 69 de Repercussão Geral.



    A Turma Julgadora realizou juízo de retratação parcial do acórdão para assentar que “a impetrante poderá compensar/restituir o montante indevidamente recolhido a partir de 15.03.2017”.



    Ato contínuo, a União apresentou manifestação nos seguintes termos:



    “Ciente. Em face da autorização contida no Parecer SEI/7698/2021/ME e considerando a aplicação da modulação temporal fixada no RE 574.706 pelo E. STF, esclarece que não apresentará recurso contra a decisão/acórdão Id. 183074188.



    Esclarece, contudo, que remanesce o interesse da União no processamento dos recursos especial e extraordinário, os quais tratam da impossibilidade da repetição do indébito tributário pela via administrativa – matéria que não foi objeto do incidente de retratação.



    Assim, requer a devolução aos autos à Vice Presidência para o regular processamento dos recursos especial (id. 154651113) e extraordinário (id. 154651108).”



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário no que se refere à matéria remanescente, por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário merece prosperar quanto à controvérsia remanescente.



    Com efeito, colhe-se da decisão monocrática do Relator, mantida pelo acórdão extraordinariamente recorrido, a seguinte fundamentação:



    “Destarte, tendo a parte impetrante obtido provimento mandamental lhe reconhecendo o direito à compensação ou à repetição do indébito, poderá o contribuinte, a sua escolha, pleitear a compensação ou a repetição dos débitos diretamente na via administrativa, facultado ao Fisco a verificação de sua regularidade.”



    Ressalte-se que o artigo 100 da Constituição federal determina que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas dos entes federativos em razão de decisões judiciais devem se dar por meio de precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação.



    In casu, o indébito tributário foi reconhecido na via judicial, devendo sua restituição, caso essa seja a opção do contribuinte, observar o regime do artigo 100 da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.405.737-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/12/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios. 2. Ao assim decidir, a Corte a quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso.” (ARE 1.387.512-AgR, Primeira Turma, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 8/11/2022)



    Dessa orientação divergiu o acórdão extraordinariamente recorrido, devendo ser reformado quanto ao ponto.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso extraordinário, para declarar que caso a parte recorrida opte pela restituição do indébito tributário judicialmente reconhecido, o pagamento deverá se dar por meio de precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente